Tribunal: TJMT
Processo: 0046574-79.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046574-79.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXDANDRO CONCEICAO DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE DA SILVA PINTO - CPF: 044.672.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS PENAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas a
os
depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE: ALEXDANDRO CONCEIÇÃO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEXDANDRO CONCEIÇÃO DA COSTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0046574-79.2017.8..11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Cumpre destacar, com relação à coacusada
JOSIANE DA SILVA PINTO
foi processada e condenada nos autos principais no. 38826-93.2017.811.0042 – código 499727, à reprimenda de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime semiaberto e pagamento de 480 dias multa,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 144224372, a Defensoria Pública postula a
absolvição
do apelante
ALEXDANDRO
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 144224375, o
Parquet
pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 145101687,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

ALEXDANDRO CONCEIÇÃO DA COSTA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
[
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
]
, porque, no dia
27 de setembro
, por volta das 10h00, na Penitenciária Central do Estado, a coacusada
Josiane Silva Pinto
trazia consigo
01 (uma) porção de maconha equivalente a 212,56g
(duzentos e doze gramas e cinquenta e seis centigramas), a pedido do ora denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a peça inaugural,
ALEXDANDRO
concorreu para a narcotraficância, sendo o destinatário e proprietário de material ilícito que sua convivente
Josiane
levaria até o presídio, partindo do increpado o comando para a execução do crime. Consta ainda na denúncia, que na data dos fatos, a codenunciada
Josiane
dirigiu-se até o aludido estabelecimento prisional para visitar seu companheiro, como costumeiramente fazia uma vez por semana.

Durante o procedimento padrão de revista,
Josiane
apresentou nervosismo e foi indagada pelos policiais penais, ocasião em que alegou que estava menstruada e precisava ir ao banheiro. Assim, duas agentes lhe acompanharam, oportunidade em que a suspeita retirou da sua genitália uma porção de maconha. Nesse momento, a increpada afirmou aos policiais que visitaria o convivente
ALEXDANDRO
, sem informar como havia adquirido o entorpecente. [Denúncia, ID 144224305, págs. 6-8].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 144224305, Pág. 25), pelo termo de exibição e apreensão (ID 144224305, Pág. 29), pelo laudo preliminar de constatação (ID 144224305, Pág. 31), pelo laudo pericial definitivo (ID 144224305, Págs. 38-41) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção de maconha
, com peso de
212,56g (duzentos e doze gramas e cinquenta e seis centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais da policial penal
Aurice Ferreira dos Santos
, no dia do fato, durante procedimento de revista nas visitantes no interior do estabelecimento prisional, porque a coacusada
Josiane
já chegou nervosa ao local, passou a lhe fazer várias perguntas, aumentando ainda mais o grau de nervosismo da increpada. Na sequência, questionou se ela estava com algo ilícito nas partes íntimas e
Josiane
confirmou que estava transportando maconha. Diante desse cenário, acompanhou a coacusada ao banheiro e ela retirou o material ilícito da genitália, sendo encaminhada à delegacia.

Quanto aos relatos dessa testemunhante extrai-se também que quando questionada se a coacusada iria visitar o ora recorrente, seu convivente, assim pontuou:
“
Ela disse, a senhora conferiu se ela ia visitar mesmo o Alexsandro
?
É o marido dela, esposo dela
.
Chegaram de entrevistar ela, ela falou se iria entregar pra ele ou se pegou lá fora com uma outra pessoa pra entregar pra alguém estranho?

Olha, na hora que a gente indaga ela ‘vai visitar quem(?)’ ‘meu esposo’ ‘está trazendo pra quem(?)’ ‘meu esposo’
.
Ela falou isso
?
Falou
.
A senhora lembra que ela falou isso
?
Lembro
(...)”.
(trechos degravados extraídos do édito judicial, ID 144224362, pág. 6).

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial penal
Geronice Maria de Moraes
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 144224305 – Págs. 14-15).

Auscultado na fase judicial, o ora recorrente
ALEXDANDRO CONCEIÇÃO DA COSTA
negou participação no fato, assim como ter qualquer ligação com a droga apreendida. Confirmou que na época era companheiro da coacusada
Josiane
, a qual lhe visitava semanalmente na penitenciária. Alegou desconhecer o destinatário do material ilícito que sua convivente estava levando para o interior da cadeia.

Por sua vez, a coacusada
Josiane da Silva Pinto
, em juízo, sustentou que era companheira do apelante e na data do fato conheceu uma mulher de nome
Maria
na frente do presídio, a qual lhe ofereceu o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para adentrar na cadeia com a droga, ressaltando que estava precisando de dinheiro e aceitou a oferta. Discorreu que recebeu o material ilícito de um rapaz nas imediações do estabelecimento prisional e assim foi até o banheiro e introduziu a droga no seu órgão genital.

Após, apresentou falas controversas acerca do momento do pagamento dos quatrocentos reais, pois, primeiramente,
Josiane
alegou que receberia a quantia fora da cadeia, depois sustentou que o valor seria entregue no interior do presídio, por fim afirmou que receberia a metade no banheiro dentro da penitenciária e a parte remanescente extramuros e que seu convivente, ora apelante, não era o destinatário do entorpecente.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer era o destinatário do material ilícito, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Pelo contrário, as provas dos autos confirmaram que
Josiane da Silva Pinto
era sua companheira e lhe visitava assiduamente desde o mês de abril de 2017, consoante relatório de entrada de visitante no presídio acostado ao ID 144224306, págs. 20-21 e declaração de união estável disponibilizada no ID 144224306, pág. 17.

Como bem destacou o i. sentenciante
“o protesto de inocência do réu ALEXDANDRO e a versão criada pela ré JOSIANE não guarda verossimilhança com o contexto probatório, principalmente porque a versão criada pela ré Josiane, além de ser notoriamente tendenciosa a beneficiar o convivente, ora acusado, é totalmente incoerente e contraditória com sua própria versão prestada em fase policial, não merecendo, um mínimo de plausibilidade”.
(ID 144224362, pág. 8).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante receberia
as substâncias tóxicas no interior do estabelecimento prisional com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando, originariamente, a forma como a droga estava escondida, qual seja, na genitália de sua companheira
Josiane
(coacusada) –
01 (uma) porção de maconha equivalente a 212,56g (duzentos e doze gramas e cinquenta e seis centigramas)
, a qual lhe visitaria naquele fatídico dia, como costumeiramente fazia. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais penais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
01 (uma) porção de maconha equivalente a 212,56g (duzentos e doze gramas e cinquenta e seis centigramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: apreensão do narcótico nas dependências de estabelecimento prisional, com a companheira do recorrente, que estava naquela localidade para visitar o ora recuperando.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
ALEXDANDRO CONCEIÇÃO DA COSTA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas
praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEXDANDRO CONCEIÇÃO DA COSTA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0046574-79.2017.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023